Tribunal: TJSP
Processo: 1002404-17.2025.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento. Juros remuneratórios mensais e anuais estabelecidos em patamar superior ao dobro da média de mercado correspondente ao tempo do contrato e espécie de crédito concedido, mostrando-se, portanto, redimensionável por ocasionar onerosidade excessiva ao consumidor.

Ementa:
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento. Juros remuneratórios mensais e anuais estabelecidos em patamar superior ao dobro da média de mercado correspondente ao tempo do contrato e espécie de crédito concedido, mostrando-se, portanto, redimensionável por ocasionar onerosidade excessiva ao consumidor. Conclusão que pode ser deduzida independentemente de perícia contábil ou outras diligências probatórias, porquanto deriva do teor da avença e das condições das partes envolvidas. Substituição das taxas aplicadas para os juros remuneratórios para uma vez e meia da média referida. Ressalva de que a descaracterização da mora decorrente do reconhecimento da cobrança de encargos abusivos se restringe ao excesso, não impedindo a cobrança pelo valor adequado. Devolução simples, diante da declaração de onerosidade e modificação dos juros convencionados, ante a necessidade de restituição das partes ao estado anterior. Recurso provido, com fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, para a redução dos juros estipulados a uma vez e meia as respectivas médias, observada a fundamentação.